Tribunal: TJSP
Processo: 1009436-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEL – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO – PAGAMENTO PROPORCIONAL – MULTA
- O valor convencionado entre as partes de R$19.000,00 mensais, vencia no dia 15 de cada mês, de modo que, a rescisão antecipada do contrato, no dia 19 de fevereiro, impõe o pagamento proporcional de 4 dias de utilização do imóvel.
- Os juros de mora e correção monetária deverão ser

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEL – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO – PAGAMENTO PROPORCIONAL – MULTA
- O valor convencionado entre as partes de R$19.000,00 mensais, vencia no dia 15 de cada mês, de modo que, a rescisão antecipada do contrato, no dia 19 de fevereiro, impõe o pagamento proporcional de 4 dias de utilização do imóvel.
- Os juros de mora e correção monetária deverão ser contados a partir do vencimento de cada obrigação.
RECURSO PROVIDO